Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729844-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: EM - ESPACO MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA., KIARA MATOS FERNANDES, MARIA EDUARDA VIEIRA BATISTA RIBEIRO, GIOVANNA LARISSA DE SOUZA RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca do cabimento do presente recurso, devendo considerar a proibição de Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator